Tribunal: TJDFT
Processo: 0704071-38.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-03

Ementa:
Ementa: penal e processual penal. apelação criminal. furto qualificado pelo emprego de chave falsa. absolvição. atipicidade. princípio da insignificância. inaplicabilidade. dosimetria. aumento de 1/6 (um sexto) na primeira fase. mais benéfico. regime prisional. semiaberto. pena inferior a 4 (quatro) anos. réu reincidente e possuidor de maus antecedentes. maioria das circunstâncias judiciais favoráveis. recurso parcialmente provido.
I – Caso sob exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no 155, § 4o, inciso III, do Código Penal (furto qualificado pelo emprego de chave falsa), à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 12 (doze) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal.
II – Questão sob exame:
2. As questões em discussão consistem em: (i) a absolvição, por atipicidade da conduta, em virtude da incidência do princípio da insignificância, nos termos do artigo 386, incisos III, do Código de Processo Penal; (ii) ultrapassada a tese, a redução da pena-base ao mínimo legal ou a um patamar razoável e proporcional; (iii) o estabelecimento de regime prisional menos gravoso que o fechado; (iiii) Prequestionamento da matéria.
III – Razões de decidir:
3. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do Habeas Corpus n. 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores cumulativos: “a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
4. No caso concreto, quanto ao efetivo valor do bem subtraído, verifica-se que não foi apurado, de forma técnica, nos autos, haja vista que não consta o respectivo laudo de avaliação. Contudo, o ofendido enunciou em juízo que seu veículo valia cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia que, por si só, ultrapassa o parâmetro fixado pela jurisprudência de 10% (dez por cento) do valor do salário-mínimo vigente à época do fato (20-maio-2024– R$ 1.412,00).
5. Ademais, o crime foi cometido mediante o emprego de chave falsa, circunstância que qualifica o crime de furto e denota maior reprovabilidade do comportamento, e o réu é reincidente e portador de maus antecedentes, possuindo condenações definitivas pelos crimes de furto qualificado e roubo. Portanto não houve reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, haja vista que o réu já praticou delito patrimonial e voltou a delinquir.
6. Inviável a absolvição por atipicidade da conduta, aplicando-se o princípio da insignificância, quando não verificada a mínima ofensividade da conduta do réu e o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do seu comportamento.
7. Sobre o patamar de elevação da pena-base, há precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 800.983/SP, AgRg no HC n. 810.694/PB) no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
8. Admite-se a fixação do regime inicial semiaberto ao réu reincidente e possuidor de maus antecedentes, condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos, desde que a maioria das circunstâncias judiciais sejam favoráveis.
9. Para fins de prequestionamento, ao julgador, basta apreciar as questões que foram impugnadas, justificando seu convencimento.
IV – Dispositivo:
10. Recurso parcialmente provido.